Tribunal: TJDFT
Processo: 0705592-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0705592-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LIGIA MARINO ALVES AGRAVADO: NORMA SUELI MARINO ALVES, VERONICA DE MARINO ALVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LIGIA MARINO ALVES, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão da 3a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, em processo de inventário, intimou a agravante para que se manifestasse sobre proposta de partilha dos bens móveis apresentada pelas demais coerdeiras (ID 179271356, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que: 1) houve violação dos artigos 11, 1.022, II e 489, §1o, IV do Código de Processo Civil – CPC; 2) a obrigação de fundamentar a decisão não foi cumprida porque o juízo prolator não se manifestou sobre o pedido de informações essenciais para que a herdeira Lígia/Agravante se manifestasse sobre o laudo de avaliação produzido pela Oficiala de Justiça e sobre a proposta de partilha apresentada pelas demais herdeiras. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, a reforma da decisão agravada para determinar a apreciação dos pedidos contidos nas petições de IDs. 178890703 e 181806304. Preparo recolhido (ID 55806834). É o relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos (ID 179271356, autos originais): “Antes de qualquer deliberação, em vista da nova proposta de partilha dos bens móveis apresentada pelas demais coerdeiras em ID 179230547, intime-se a herdeira Lígia para que se manifeste sobre sua aceitação. Fica a herdeira desde logo advertida de que, caso persista o dissenso no tocante ao valor de avaliação e/ou à divisão desses bens, a questão deverá ser dirimida nas vias ordinárias. Fixo o prazo de 10 (dez) dias.” Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (ID 182083749). O pronunciamento judicial não possui conteúdo decisório. O juízo apenas determinou a intimação da agravante para que se manifestasse sobre a proposta de partilha de bens e advertiu sobre a possibilidade de remessa às vias ordinárias em caso de dissenso, o que encontra amparo legal no art. 612 do CPC, segundo o qual “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”. Assim, trata-se de mero despacho. Nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (CPC), o despacho não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação. Não há conteúdo decisório por não decidir nenhuma questão processual nem se imiscuir no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes. Ilustrativamente, registre-se o julgado deste Tribunal: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Consoante o artigo 1.001 do Código de Processo Civil, o despacho de mero expediente não comporta recurso, porque se restringe a impulsionar o procedimento. 2. Tal ato judicial não contém conteúdo decisório, porque não decide nenhuma questão, seja de direito material ou processual, tampouco altera ou modifica qualquer direito subjetivo das partes contendedoras. 3. Ressalta-se que o art. 1.015, parágrafo único, do CPC aduz que, no processo de execução, caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas no processo de execução. Logo, o mero despacho proferido no processo executivo não foi abarcado pelo conteúdo daquele dispositivo legal. 4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1427106, 07310977320218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2022, publicado no DJE: 10/6/2022)” Nessas circunstâncias, impõe-se o seu não conhecimento, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil - CPC. NÃO CONHEÇO do agravo. Dê-se ciência ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator